Tribunal: STF
Processo: HC 236966
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. POSSE DE ARMA DE FOGO. RESISTÊNCIA. PRISÃO CAUTELAR. FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM LIMINAR PELA PRESIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE DECISÃO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA PROCESSAR E JULGAR HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA ATO DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPERVENIÊNCIA DO JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADUAL. EXISTÊNCIA DE NOVO TÍTULO JUDICIAL IMPUGNADO POR MEIO DE RECURSO ESPECIAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 10.1.2024, por Caio César Domingues de Almeida e outro, advogados, em benefício de Antônio Aparecido Simões e Diego Medeiros Simões, contra despacho da Ministra Maria Thereza de Assis Moura, do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 22.12.2023, requisitadas informações no Habeas Corpus n. 880.332/SP.



O caso



    2. Em 16.6.2023, o juízo da Vara Criminal da comarca de Jaboticabal/SP converteu em preventiva a prisão em flagrante dos pacientes. Afirmou estarem eles incursos nos “artigos 33, caput, e 35, caput, da Lei nº 11.343/06, no artigo 329 do Código Penal (Diego) e no artigo 12 da Lei nº 10.826/03 (Antônio)” (tráfico de entorpecentes, associação para o tráfico, resistência e posse ilegal de arma de fogo, respectivamente) (fl. 2, e-doc. 4). Consta na decisão:



    “No caso em análise, em que pese a primariedade técnica dos autuados, urge consignar a variedade e a quantidade grande de drogas apreendidas, as circunstâncias em que as prisões ocorreram e a conduta dos presos indicam a prática de tráfico de drogas. 



    Assim, em razão da quantidade de droga encontrada ser especialmente significativa, inclusive em se tratando de uma cidade com um pouco mais de 70 (setenta) mil habitantes, diferente de uma grande metrópole, devidamente embaladas em invólucros de plástico, prontas, portanto, para serem comercializadas, robustecem a suspeita de tratar-se de tráfico ilícito, conforme já devidamente decidido: (...) quantidade, variedade e forma de acondicionamento indicam dedicação à traficância (...). (STJ - HABEAS CORPUS 472.891 - RJ (2018/0262608-1) - Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. DJ 06/11/2018). 



    Ademais, o testemunho dos policiais responsáveis pela prisão, coeso e categórico em demonstrar a prática do tráfico de entorpecentes deve ser bem sopesado, haja vista o (...) depoimento de policiais merece credibilidade como elemento de convicção, constituindo-se como prova apta (...). (STJ - REsp 1756922 - AC 2018/0191752-0 - Relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro. DJ 16/04/2020). 



    Resta claro que o crime descrito nos autos é de natureza grave e de intensa repercussão social, já que as circunstâncias indicam que a quantidade de entorpecentes encontrada seria suficiente para alcançar um número significativo de usuários e colocar em risco a ordem pública local, diante dos conhecidos malefícios das drogas. 



    Assim, quanto aos fundamentos da Prisão Preventiva (artigo 312 do Código Processo Penal), entendo presente a necessidade de se garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, afinal, o crime é abstratamente e em concreto grave. 



    Diante disso, nenhuma das medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal garantem a ordem pública no caso em concreto, nos termos da fundamentação. 



    Assim, presentes as condições de admissibilidade da prisão preventiva, em especial porque é crime doloso e a pena decorrente da tipificação provisória preenche o parâmetro legal de pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, Código Processo Penal). 



    Ante o exposto, CONVERTO as Prisões em Flagrante Delito de DIEGO MEDEIROS SIMÕES e ANTÔNIO APARECIDO SIMÕES em PRISÕES PREVENTIVAS” (e-doc. 4).



    3. Em 19.12.2023, o juízo da Vara Criminal de Jaboticabal/SP condenou o paciente Antônio Aparecido Simões às penas de cinco anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, um ano de detenção, em regime inicial aberto, e quinhentos e dez dias-multa e condenou o paciente Diego Medeiros Simões às penas de cinco anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, um ano e seis meses de detenção, em regime inicial aberto, e quinhentos e dez dias-multa. Ambos foram condenados pela prática dos delitos previstos no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecentes) e caput do art. 12 da Lei n. 10.826/2003 (posse de arma de fogo) (e-doc. 8).



    4. Em 20.12.2023, o Desembargador José Damião Pinheiro Machado Cogan, do Tribunal de Justiça de São Paulo, indeferiu medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 2347714-43.2023.8.26.0000. Constou da decisão:



    “As prisões preventivas foram fundamentadamente mantidas eis que a i. Magistrada não vislumbrou alteradas as causas que as ensejaram, determinando, à luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, e visando a compatibilização da segregação cautelar aos regimes semiaberto e aberto impostos na sentença, foi determinada, salvo se estiverem presos em regime fechado por outro motivo, a imediata transferência dos réus a estabelecimento penal adequado ao regime semiaberto (fls. 114). (...)



    O certo é que os pressupostos para aplicação da medida extrema permanecem devidamente preenchidos no presente caso, pela necessidade de garantia da ordem pública e da instrução criminal.



    Ademais, a impetração não trouxe qualquer elemento novo capaz de alterar a situação dos fatos que resultaram da decretação da prisão preventiva e na manutenção dos pacientes no cárcere com o advento da sentença condenatória.



    Não existe, portanto, o aludido constrangimento ilegal que pudesse permitir que os pacientes aguardem, em liberdade, o transcorrer do processamento do recurso de apelação interposto, uma vez que presentes os requisitos e pressupostos da prisão cautelar.



    Assim, a matéria arguida escapa aos restritos limites de cognição da cautelar, que há de ser deferida apenas nos casos em que exsurge flagrante a ilegalidade afirmada.



    Ademais Diego já se envolveu em furto e receptação,conforme fls.91/92 e Antonio já foi condenado por tráfico (fls.85). Houve resistência de Diego que feriu um miliciano. A condenação foi benevolente impondo inclusive regime semi-aberto quando o correto seria o fechado pela evidente mercancia habitual da droga. O Ministério Público ainda não foi intimado e com certeza irá recorrer.



    Fica, portanto, INDEFERIDA A MEDIDA LIMINAR” (e-doc. 9).



    5. Contra essa decisão, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 880.332/SP no Superior Tribunal de Justiça, no qual a Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, em 22.12.2023, proferiu despacho, requisitando informações ao juízo de primeiro grau sobre a compatibilização da prisão cautelar com o regime semiaberto fixado na sentença (e-doc. 11).



    Em 27.12.2023, o juízo da Vara Plantão da comarca de Jaboticabal prestou informações, nos seguintes termos:



    “Em análise do presente pedido de informações em Habeas Corpus, constato, de início, que a autoridade apontada como coatora é o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em razão de decisão que denegou outra ordem de Habeas Corpus, anteriormente impetrada pelo paciente. 



    Ademais, ressalto que o processo de origem (1502512-76.2023.8.26.0291) tramita na Vara Criminal de Jaboticabal e que, em sede de Plantão do Recesso Judiciário, não dispomos de meios para emissão da senha daquele processo. 



    Sem prejuízo, segue anexo, para o e-mail protocolo.emergencial@stj.jus.br, cópia integral dos autos de origem, extraída, nesta data, pelo sítio eletrônico do Eg. Tribunal de Justiça de São Paulo, mediante o uso da senha funcional deste subscritor. 



    Quanto ao específico pedido de esclarecimento sobre a compatibilização entre a prisão cautelar dos pacientes e o regime de cumprimento de pena estabelecido, esclareço que a respeitável sentença proferida constou a condenação ANTÔNIO APARECIDO SIMÕES a 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial SEMIABERTO, e 01 (um) ano de detenção, em regime inicial ABERTO, com início do cumprimento pela pena de reclusão. 



    DIEGO MEDEIROS SIMÕES foi condenado a 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial SEMIABERTO, e 01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção, em regime inicial ABERTO, iniciando-se o cumprimento pela pena de reclusão. 



    Registro que o juízo manteve a prisão preventiva dos acusados, decretada em 16 de junho de 2023 (fls. 100/107), argumentando a ausência de alterações nas circunstâncias que a motivaram. 



    Adicionalmente, aquele juízo determinou, com o intuito de compatibilizar a segregação cautelar com o regime estabelecido na sentença, a imediata transferência dos sentenciados para estabelecimento penal adequado ao regime semiaberto. 



    Por fim, relato que não constam informações nos autos acerca do cumprimento da determinação de transferência ou da solicitação de vagas para o regime semiaberto. Além disso, não há informação de que o teor da sentença tenha sido comunicado à unidade prisional onde os sentenciados atualmente se encontram sob custódia. 



    São as informações que entendo pertinentes de serem prestadas. 



    Ao término do plantão, redistribua-se o presente feito ao MM. Juízo competente” (e-doc. 10).



    6. O despacho da Ministra Maria Thereza de Assis Moura, do Superior Tribunal de Justiça, é apontado pela defesa como o objeto do presente habeas corpus. Os impetrantes alegam haver “evidente reformatio in pejus na decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo, na medida em que justifica a manutenção da prisão preventiva por motivo diverso daquele que foi empregado pela sentença condenatória” (fl. 3, e-doc. 1).



    Argumentam que, “salvo raríssimas exceções (reiteração delitiva), esse entendimento [incompatibilidade da prisão preventiva com o regime semiaberto] não pode ser afastado, mormente em casos como o ora em apreço, em que os pacientes são primários e todas as circunstâncias judicias foram favoráveis” (fl. 3, e-doc. 1).



    Asseveram que “a sentença também não poderia ser considerada idônea, à luz do Artigo 387, parágrafo 1º do CPP, por ausência de fundamentação” (fl. 5, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “Diante de todo o exposto, a defesa requer a concessão liminar da ordem de Habeas Corpus, para fins de revogação da prisão preventiva dos pacientes, haja vista (i) a incompatibilidade da prisão preventiva com o regime imposto, (ii) o tempo de segregação cautelar já imposto, (iii) ausência de fundamentação da manutenção da segregação cautelar, nos termos do Artigo 387, parágrafo 1º do CPP, (iv) plausibilidade jurídica do pedido de mérito de nulidade da busca domiciliar, (v) plausibilidade jurídica do pedido de mérito do tráfico privilegiado, (vi) primariedade dos acusados e, por fim, (vii) terem todas as circunstâncias judiciais restado positivas” (fl. 7, e-doc. 1).



    7. Distribuída esta impetração, o Ministro Edson Fachin, no exercício da Presidência deste Supremo Tribunal, em 12.1.2024, deferiu a medida liminar requerida pela defesa, “para revogar a prisão preventiva dos pacientes Diego Medeiros Simões e Antônio Aparecido Simões, facultando ao Juízo da Vara Criminal do Foro de Jaboticabal/SP (Processo nº 1502512-76.2023.8.26.0291) a imposição de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP)” (e-doc. 14). 



    8. A Procuradoria-Geral da República manifestou-se, em 18.1.2024, opinando pela concessão da ordem de ofício, para revogar-se a prisão cautelar dos pacientes, nestes termos:



    “Inicialmente, insta consignar que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação pelo Supremo Tribunal Federal resultaria em supressão de instância. Nesse sentido: HC 194865 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 08/03/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-066 DIVULG 08-04-2021 PUBLIC 09- 04-2021. 



    No entanto, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que se verifica no caso dos autos. 



    Isso porque a medida cautelar imposta aos Pacientes é mais gravosa que a própria condenação. Existe flagrante incompatibilidade entre a manutenção da prisão cautelar se a decisão condenatória permite que o condenado cumpra a pena em regime menos gravoso que o fechado, nos termos, aliás, da firme orientação de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal (...).



    Portanto, a manutenção da prisão preventiva traduz verdadeiro constrangimento ilegal, na medida em que se impõe ao acusado, cautelarmente, regime mais gravoso à sua liberdade do que aquele fixado no próprio título condenatório. 



    Diante do exposto, pugna o Ministério Público Federal pela concessão da ordem de ofício” (e-doc. 19).



    9. Consta do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de São Paulo que o Habeas Corpus n. 2347714-43.2023.8.26.0000 foi indeferido liminarmente, em 10.1.2024, pelo Desembargador Nelson Fonseca Júnior, com trânsito em julgado em 31.4.2024.



    10. O Habeas Corpus n. 880.332/SP, impetrado no Superior Tribunal de Justiça, foi julgado prejudicado, pelo Ministro Relator, Antonio Saldanha Palheiro, em 1º.2.2024, após o deferimento da liminar por este Supremo Tribunal Federal.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    11. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    Os impetrantes do presente habeas corpus apontam como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, por despacho da Ministra Maria Thereza de Assis Moura, pelo qual requisitadas informações no Habeas Corpus n. 880.332/SP. 



    Do que consta dos autos, não há ato decisório proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, assim, a matéria teria sido discutida apenas no Tribunal de Justiça de São Paulo.



    Não consta ter sido a autoridade coatora o Tribunal Superior, ausente também qualquer indício de ocorrência de uma das hipóteses previstas na al. i do inc. I do art. 102 da Constituição da República.



    Os atos judiciais do Tribunal de Justiça de São Paulo, pretensamente responsável pelo alegado constrangimento ao manter a prisão preventiva dos pacientes, não estão sujeitos à apreciação direta e originária do Supremo Tribunal Federal.



    A competência do Supremo Tribunal Federal para julgar habeas corpus é determinada constitucionalmente em razão do paciente ou da autoridade coatora (al. i do inc. I do art. 102 da Constituição da República).



    A matéria não comporta discussão mínima, pois a norma de competência constitucional é expressa e, para, fins de julgamento válido, não possibilita extensão.



    12. Além da incompetência deste Supremo Tribunal no presente caso, é de se ressaltar que houve julgamento superveniente do recurso de apelação interposto no Tribunal estadual.



    Consta do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de São Paulo que, em 22.8.2024, a Apelação Criminal n. 1502512-76.2023.8.26.0291 foi julgada procedente para o paciente Antônio Aparecido Simões, resultando na sua absolvição, e parcialmente procedente para Diego Medeiros Simões, “a fim de absolvê-lo da prática do delito previsto no artigo 129, § 12, do Código Penal, com fundamento no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal; preservada, quanto ao mais, a sentença recorrida”. 



    O julgamento da apelação é posterior, portanto, ao despacho da Ministra Maria Thereza de Assis Moura, do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 22.12.2023, requisitadas informações no Habeas Corpus n. 880.332/SP. Por ser posterior, ainda que o referido ato tivesse conteúdo decisório, seria substituído, tornando competente o Superior Tribunal de Justiça para apreciar novo pedido contrário a ato de Tribunal estadual.



    O Tribunal estadual manteve a prisão cautelar do paciente Diego Medeiros Simões, contudo, trata-se de título judicial superveniente que analisa toda a matéria, inclusive a compatibilidade da prisão preventiva com o regime semiaberto fixado, o qual está sendo impugnado no Agravo em Recurso Especial n. 2.793.155, ainda não julgado pelo Superior Tribunal de Justiça.



    13. Com o julgamento da Apelação Criminal n. 1502512-76.2023.8.26.0291 pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, foi substituída a decisão precária do Desembargador José Damião Pinheiro Machado Cogan no Habeas Corpus n. 2347714-43.2023.8.26.0000. Essa decisão monocrática foi objeto do Habeas Corpus n. 880.332/SP no Superior Tribunal de Justiça, que, por sua vez, ensejou a presente impetração.



    Diante dessa situação, teria-se, portanto, a perda superveniente do objeto deste habeas corpus. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. (…) PRISÃO PREVENTIVA: INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR POR DESEMBARGADOR DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. POSTERIOR JULGAMENTO DEFINITIVO DA IMPETRAÇÃO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUBSTITUIÇÃO DE TÍTULO. ALTERAÇÃO DO QUADRO FÁTICO-JURÍDICO: PREJUÍZO DA IMPETRAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 175.540-AgR, de minha relatoria, DJe 28.2.2020). 



    “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. SUPERVENIENTE JULGAMENTO DE MÉRITO DA IMPETRAÇÃO NO TRIBUNAL A QUO. PREJUDICIALIDADE. (…) Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Superveniente julgamento de mérito de Habeas Corpus, impetrado perante o Tribunal a quo, prejudica o exame da impetração. 5. Habeas corpus prejudicado” (HC n. 157.883, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 10.6.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. IMPETRAÇÃO FORMALIZADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE INDEFERIMENTO LIMINAR EM HABEAS CORPUS ENDEREÇADO A TRIBUNAL SUPERIOR. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA 691/STF PELA AUTORIDADE APONTADA COMO COATORA. NÃO CONHECIMENTO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. DESCABIMENTO DE SUPERAÇÃO SUMULAR. SUBSTITUIÇÃO DO ATO INICIALMENTE ATACADO. PREJUÍZO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A teor da Súmula 691/STF, é inadmissível a superposição de habeas corpus contra decisões denegatórias de liminar, salvo em hipóteses excepcionais, em que o impetrante demonstre a existência de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na decisão hostilizada. 2. Inocorrência das hipóteses de excepcional superação do verbete sumular. 3. Substituição do título questionado no STJ. Prejudicado o habeas corpus por perda superveniente do objeto. 4. Agravo regimental desprovido” (HC n. 141.156-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 15.2.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA: PRESSUPOSTOS. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR POR DESEMBARGADOR DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. POSTERIOR JULGAMENTO DEFINITIVO DA IMPETRAÇÃO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUBSTITUIÇÃO DE TÍTULO: PREJUÍZO. ALTERAÇÃO DO QUADRO FÁTICO-JURÍDICO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Substituído o título judicial questionado no Superior Tribunal de Justiça, prejudicado está o habeas corpus por perda superveniente de objeto. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 135.010-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.9.2016).



    As alegações deduzidas na inicial da presente impetração foram apreciadas no julgamento superveniente do recurso de apelação pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, no qual apresentadas razões que, por serem posteriores ao despacho proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não podem ser cuidadas neste habeas corpus, sob pena de supressão de instância.



    14. Pelo exposto, não conheço do habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 12 de fevereiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora